Tribunal: TJSP
Processo: 0001460-23.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000986895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001460-23.2018.8.26.0218, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOSÉ
ANTÔNIO SCATOLIN FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para modificar o regime prisional de JOSÉ ANTÔNIO SCATOLIN FILHO
para o inicial semiaberto, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios
fundamentos. V.U. Expeça-se mandado de prisão, após o trânsito em julgado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.543 - Apelação Criminal no 0001460-23.2018.8.26.0218 - Araçatuba
VOTO no 45.543
Apelação Criminal no 0001460-23.2018.8.26.0218.
Comarca: Araçatuba.
Vara de Origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Danilo Brait.
Apelante: José Antônio Scatolin Filho.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ ANTÔNIO SCATOLIN
FILHO contra r. sentença publicada em 23 de agosto de 2019, lançada a fls.
562/570, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 344 do Código
Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 12
diárias de multa no piso, em razão de fato ocorrido em 14 de julho de 2018,
concedido o apelo em liberdade.
Preliminarmente, o recorrente requer a inépcia da denúncia, diante da
ausência da demonstração da tipificação da conduta. No mérito, em suma, persegue
a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a fixação de regime
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por alternativas (fls. 589/597).
Constam as contrarrazões (fls. 606/608), e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça que opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
644/651).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.543 - Apelação Criminal no 0001460-23.2018.8.26.0218 - Araçatuba
É o relatório.
A preliminar arguida não comporta acolhimento e, no mérito, o apelo
comporta parcial provimento para abrandar o regime prisional.
Inicialmente, a denúncia se encontra formalmente perfeita; narra fato
típico, descrevendo a conduta do recorrente no crime de coação no curso do
processo, preenchendo os requisitos do art. 41 do Cód. de Proc. Penal, por isso não
podendo ser acoimada de inepta.
A propósito:
“Não se acolhe alegação de inépcia da denúncia se a mesma
encontra-se formalmente perfeita, descrevendo satisfatoriamente
as condutas tidas como criminosas e amparada em indícios de
autoria e de materialidade” (RSTJ 140/497).
Se isso não bastasse, a denúncia também pode ser concisa, ou seja, as
minúcias são desnecessárias, bastando que descreva as circunstâncias elementares
dos fatos, nos termos dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal,
como ocorreu na hipótese.
E admitindo petição reduzida ao essencial, existem posicionamentos
da doutrina (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Código de Processo
Penal Comentado”, 13a ed., Saraiva, 2010, vol. 1, pág. 190, a; GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, 10a ed., RT, 2011, art.
41, no 97, pg. 162) e da jurisprudência (RTJ 128/224; RT 683/357 e 753/611).
Ainda a respeito, eventual deficiência da denúncia que não impede a
compreensão da acusação nela formulada também não ensejaria a nulidade do
processo (RT 608/445; RTJ 85/70, 154/563 e 187/636; RSTJ 158/563).
Ademais, a infração descrita na exordial foi regularmente apurada

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.543 - Apelação Criminal no 0001460-23.2018.8.26.0218 - Araçatuba
durante a instrução criminal, não havendo se falar em impossibilidade do exercício
do contraditório e ampla defesa.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, a materialidade do crime é inconteste, sobretudo diante
das cópias dos autos do processo no 1000467-31.2016 Ação de Execução de Título
Extrajudicial do Juizado Especial de Guararapes de fls. 15/41, das imagens e
relatório de fls. 42/45, auto de exibição de fl. 81, do relatório técnico de fls. 92/95, e
pela prova oral colhida (fl. 491-mídia).
Quanto à autoria, igualmente induvidosa, o apelante foi condenado
por crime de coação no curso do processo porque, com o fim de se favorecer, usou
de ameaça contra Tammy Panuchi, a qual figurava como parte em ação civil de
execução de título extrajudicial (Proc. 1000467-31.2016), que tramitava na comarca
de Guararapes/SP contra o réu.
A vítima Tammy (fl. 12 e mídia) era credora da ex-mulher do
recorrente, vez que esta havia utilizado cheques do réu para realizar compras no
estabelecimento comercial dela, e declarou que as ameaças foram enviadas por
mensagens de texto e áudio através do aplicativo “Whatsaap” e começaram quando
foi indicada para penhora naqueles autos uma égua do apelante, esclarecendo que se
sentiu amedrontada porque ele era uma pessoa nervosa.
Não é muito assinalar que em casos semelhantes o Superior Tribunal
de Justiça tem entendido que a palavra da ofendida é crucial para o deslinde do caso:
(HC 63658/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, j. 7/8/2007,
DJ 27/8/2007, p. 278) e (HC 45344/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5a Turma, j.
13/12/2005, DJ 1/2/2006, p. 578, REPDJ 13/2/2006, p. 837).
De qualquer forma, a corroborar a palavra da vítima, têm-se os

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.543 - Apelação Criminal no 0001460-23.2018.8.26.0218 - Araçatuba
depoimentos das testemunhas Newton, marido da vítima (fls. 13/14 e mídia), de
Rodrigo (fl. 108) e Luciano (fl. 109), que também registraram um boletim de
ocorrência contra o apelante por ameaça de morte.
Neste contexto, a despeito da negativa do recorrente (fls. 82/84 e
mídia), ficou fartamente demonstrado nos autos que ele intimidou a vítima,
ameaçando-a para não prosseguir com a ação, o que era suficiente para a
condenação, sendo até mesmo desnecessário o fato de ela se sentir intimidada para a
configuração do delito, por se tratar de crime de natureza formal, bastando a grave
ameaça com intuito de favorecer interesse próprio em processo judicial.
A condenação, portanto, era incontornável.
No que concerne à dosimetria, não há reparo a ser feito.
Na primeira fase, conquanto as condenações pretéritas não sirvam
para a comprovação dos antecedentes, porquanto referem-se a inquéritos policiais,
ações penais em andamento e outras medidas (fls. 136/141 e 540/544), não há
dúvida que revelam personalidade desvirtuada do apelante a justificar o rigor
imposto. Além do mais, noticiou-se nos autos pela vítima e testemunhas que ele
possuía comportamento agressivo e impulsivo. Assim, a majoração de 1/6 da pena-
base está de acordo com o art. 59 do Código Penal.
Na sequência, acresceu-se à pena mais 1/6 diante da agravante da
reincidência (Proc. 0007658-62.2012, fl. 540); e, na última etapa, sem outras causas
modificadoras da pena, tornou-se definitiva em 1 ano, 4 meses e 10 dias de
reclusão, em regime fechado, e 12 diárias de multa no piso.
No entanto, o regime prisional fechado, a despeito da reincidência e
da personalidade desvirtuada do apelante, mas considerando-se o quantum da pena e
o fato de tratar-se de crime cometido sem violência contra a vítima, mas com

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 45.543 - Apelação Criminal no 0001460-23.2018.8.26.0218 - Araçatuba
emprego de grave ameaça, deve ser alterado para o semiaberto, por ser o mais
adequado para a hipótese vertente e a condição do apelante de reincidente, não
sendo o caso, no entanto, de substituição da pena privativa por penas alternativas por
não preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, repelida a preliminar, dá-se parcial provimento ao
recurso para modificar o regime prisional de JOSÉ ANTÔNIO SCATOLIN FILHO
para o inicial semiaberto, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios
fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se o mandado de
prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator